Tribunal: TJES
Processo: 5021469-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021469-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KEILA CARMINATI COSTA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021469-47.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KEILA CARMINATI COSTA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E OUTROS DELITOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de militar denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13), corrupção passiva (art. 308, §1º, CPM), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e outros delitos correlatos. A defesa sustenta excesso de prazo para a formação da culpa e requer a liberdade ou a restauração da medida de menagem, alegando condições pessoais favoráveis. O magistrado de piso converteu a menagem em prisão preventiva com base na gravidade concreta das condutas e indícios de ocultação de provas e risco à aplicação da lei penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se há excesso de prazo injustificado na instrução criminal; (II) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (III) verificar se a substituição da prisão por medida de menagem é adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando a cálculos aritméticos, mas considerando as peculiaridades do caso.

4.
A complexidade do feito, que envolve 15 (quinze) réus e a apuração de múltiplos crimes graves (corrupção, peculato, tráfico e organização criminosa) praticados por policiais militares, justifica a dilação temporal.

5.
Inexiste desídia da autoridade judiciária na condução do processo, o que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6.
A prisão preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da apreensão de material bélico irregular e indícios de ocultação de provas (munições em compartimento secreto).

7.
O descumprimento de deveres militares, como a realização de viagem internacional sem comunicação à Corporação, demonstra risco à aplicação da lei penal.

8.
A medida de menagem mostra-se insuficiente e incompatível com a gravidade concreta das condutas e com a necessidade de resguardar a ordem pública.

9.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera soma aritmética, mas deve ser avaliado conforme a complexidade do caso e o número de acusados.

2. A prisão preventiva no âmbito militar é legítima quando fundamentada na periculosidade do agente e no risco de reiteração criminosa ou obstrução da justiça.

3.Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva se houver elementos concretos que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 254, 255 e 263; Lei nº 12.850/13; Lei nº 9.613/98; Código Penal Militar (CPM), art. 308.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022.

STM, HC n. 7000386-78.2024.8.00.0000/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 29.08.2024.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021469-47.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KEILA CARMINATI COSTA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício
de
KEILA CARMINATTI COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

Informa que a paciente foi denunciada pela suposta prática do artigo 1º, §1º e artigo 2º, §4º, II da Lei nº 12.850/13; artigo 308, §1º do CPM; artigo 1º, artigo 1º, caput, e §§1º, I e II, e 4º da Lei nº 9.613/98 e a artigo 267, §2º do CPM, todos na forma do artigo 79 do CPM, e artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03;

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo
para a formação de culpa.
Atenta, ainda, para o fato de que
a
paciente é primári
a
, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade.
Subsidiariamente, que
seja

restaurada a medida de menagem, nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal Militar
.

Pois bem.

O
argumento central da impetração reside no excesso de prazo,
sem
início da instrução
. Conforme narrado pela defesa,
a medida da menagem foi convertida em prisão preventiva no dia 01/08/2025
.

Contudo,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso em exame, não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a concessão da liminar, eis que se trata de feito complexo com 15 (quinze) réus, apurando a suposta prática dos crimes de corrupção passiva, peculato, promoção de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem por policiais militares. Assim, considerando as informações presentes no feito
,
não
resta demonstrada

desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Além disso, os prazos legais devem ser interpretados à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo flexíveis quando houver justificativas plausíveis para a dilação temporal.

Superada esta tese, passo à análise da medida constritiva.

Nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal Militar, “
a
menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do crime e os antecedentes do acusado.”

No caso em análise,
o magistrado de piso, conforme juntada nas informações prestadas, ao discorrer sobre a necessidade
de substituição da medida pela preventiva
, assim fundamentou:

“
[...]
Quanto à conduta da investigada SD KEILA CARMINATI COSTA, conforme relatado no ID 75178160, deverá ser melhor investigada, com destaque para o que foi narrado no ID 75179442: 1) ocultação de munições em compartimento secreto (cama baú); 2) posse indevida de rádios comunicadores e 3) HDs com conteúdo não periciado; 4) viagem internacional não comunicada à Corporação, embora a licença esteja regular. O pedido de prisão preventiva formulado pela mostra-se de evidente cabimento legal, uma vez que o material bélico arrecadado em sua posse não consta estar regularizado; o material informático haverá de ser periciado, mas sua existência nas condições narradas soma-se aos indícios já apontados pelo MP na inicial, mostrando-se necessária a segregação da referida militar para resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e até mesmo para que se não repitam episódios de viagens sem conhecimento da Corporação e deste Juízo, o que atenta contra a aplicação da lei penal, já que sua ausência, além de injustificada, obstaculizará o regular andamento das investigações.
[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar d
a
paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal militar, bem como na jurisprudência Pátria, de acordo com o C. Superior Tribunal Militar:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. ART. 254, ALINEAS “A” E “B” DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PALAVRA DE CORRÉU. FONTE DE PROVA VÁLIDA. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO RÉU. REQUISITOS CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

VII –
A Decisão “a quo” apresentou fundamentação idônea para autorizar a manutenção da segregação cautelar imposta por revelar potencial periculosidade do Paciente e demonstrar que a medida é necessária para proteger a ordem pública
e garantir a efetividade da instrução criminal.

VIII. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

(Habeas Corpus Criminal nº 7000386-78.2024.8.00.0000/SP, relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2024)

Portanto, ressalto que, conforme dispõe o art. 255 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva pode ser decretada em razão de qualquer dos fundamentos nele previstos, não sendo necessária a cumulação de todos, bastando a verificação isolada de um deles para legitimar a medida.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dessa forma, n
o caso em exame, a constrição cautelar encontra-se lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente,
não se mostrando suficiente a constrição menos gravosa, menagem
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.